Tribunal: TJSP
Processo: 2168978-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. LUCROS CESSANTES – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRETENDIDA PELA AGRAVANTE E REJEITOU O PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS JUNTO DA RÉPLICA – PESSOA JURÍDICA – PRECARIEDADE FINANCEIRA demonstrada – SÚMULA 481, DO sTJ – DEFERIMENTO DA BENESSE – DESNECESSIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. LUCROS CESSANTES – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRETENDIDA PELA AGRAVANTE E REJEITOU O PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS JUNTO DA RÉPLICA – PESSOA JURÍDICA – PRECARIEDADE FINANCEIRA demonstrada – SÚMULA 481, DO sTJ – DEFERIMENTO DA BENESSE – DESNECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A RÉPLICA – CORRÉS QUE TIVERAM OPORTUNIDADE DE Manifestação SOBRE OS ELEMENTOS amealhados ao processado no decorrer da lide - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168978-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Tietê, em que é agravante CASP S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), são agravados
GUILHERME CITRONI ULIANA, JOÃO CARLOS PIRES ULIANA e SANDRA
REGINA CITRONI ULIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168978-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15.125
2
VOTO No 15.125
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168978-08.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CASP S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADOS: GUILHERME CITRONI ULIANA e outros
INTERESSADA: LUBING DO BRASIL LTDA
COMARCA: TIETÊ
JUIZ: BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
C.C. LUCROS CESSANTES INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
PRETENDIDA
PELA
AGRAVANTE
E
REJEITOU O PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS JUNTO DA
RÉPLICA
PESSOA JURÍDICA
PRECARIEDADE
FINANCEIRA DEMONSTRADA SÚMULA 481, DO STJ
DEFERIMENTO DA BENESSE DESNECESSIDADE
DE
DESENTRANHAMENTO
DOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS COM A RÉPLICA CORRÉS QUE
TIVERAM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO
SOBRE
OS
ELEMENTOS
AMEALHADOS
AO
PROCESSADO NO DECORRER DA LIDE - DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de indenização
por danos materiais e morais c.c. lucros cessantes contra a r. decisão de fls.
448/452 dos autos originários (disponibilizada no DJE em 26.06.2020
fls. 457/458) que, entre outros temas, indeferiu a gratuidade da justiça
pretendida pela corré CASP S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO e rejeitou o
pedido de desentranhamento dos documentos apresentados pelos autores
junto da réplica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168978-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15.125
3
A corré CASP S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
recorre aduzindo, em síntese, que faz jus à benesse por não ter condições
de arcar com as custas e despesas processuais. Diz que apresentou
documentos aptos a demonstrar sua precária condição financeira. Indica
que está em recuperação judicial e diz que sua situação financeira delicada
se tornou ainda mais grave em razão dos efeitos da pandemia.
Ressalta, outrossim, que os documentos apresentados
pelos autores junto da réplica devem ser desentranhados dos autos, tendo
em vista que houve preclusão e afronta aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Requer o provimento do recurso, reformando-se a r.
decisão hostilizada para que seja concedida a gratuidade da justiça ou, não
sendo este o entendimento, espera o diferimento das custas processuais.
Pugna, ainda, pela determinação de desentranhamento dos documentos
apresentados a destempo.
Recurso regularmente processado, com a concessão do
efeito suspensivo pretendido (fls. 300).
Foi apresentada contraminuta a fls. 309/317 e não
houve oposição das partes ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial provimento.
Com efeito, tem-se que a gratuidade da justiça pode
ser estendida às pessoas jurídicas, desde que haja comprovação da
insuficiência financeira alegada. Isso é o que se depreende do artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal e da Súmula 481, do Superior
Tribunal de Justiça, a saber: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Sic
No caso em tela, respeitado o posicionamento adotado
pelo Culto Magistrado a quo, entendo que a documentação amealhada pela
agravante demonstra, de forma segura, a delicada situação financeira
suportada pela empresa, corroborando a hipossuficiência defendida.
Destaque-se que os balanços patrimoniais apresentados
a fls. 235/241, assinados por contador, revelam que a agravante vem
acumulando prejuízos desde o ano de 2016, situação que se presume ainda
mais grave em razão dos reflexos econômicos da pandemia que assola o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168978-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15.125
4
país.
Assim, levando-se em conta que a correquerida se
desincumbiu de ônus que lhe competia, comprovando sua incapacidade de
suportar as custas processuais, de rigor o deferimento da benesse.
Quanto ao tema, ressalte-se o que já decidiu esta 28a
Câmara de Direito Privado:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de execução
contra devedor solvente. Justiça gratuita. Indeferimento. Para fazer
jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica
deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais (STJ, Súmula no 481 c/c art. 98, CPC/2015). Caso
concreto em que ficou demonstrada de maneira eficaz a hipossuficiência financeira da agravante. Decisão reformada.
Benefício concedido. Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.
2149117-70.2019.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado

Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 01/08/2019 - v.u.). Sic
Evidenciada, portanto, a precária condição financeira
enfrentada pela recorrente, a reforma da r. decisão hostilizada, nessa parte,
é medida que se impõe.
Já no que se refere ao desentranhamento dos
documentos que acompanharam a réplica, entendo que não há razões que
justifiquem o acolhimento do pedido formulado nesse caminho.
Em consonância com o que bem asseverou o MM. Juiz
de primeiro grau, também não vislumbro na situação em tela qualquer
prejuízo ou afronta a princípios constitucionais capaz de ensejar a retirada
dos documentos que não foram apresentados pelos autores com a peça
inaugural.
Destaque-se, por oportuno, que as adversárias tiveram
oportunidade plena de manifestação quanto à documentação exibida no
curso da demanda, o que afasta as teses de ofensa ao contraditório e à
ampla defesa.
Ademais, como adequadamente asseverou o julgador
da origem, “em respeito ao aproveitamento dos atos e práticas
processuais, eficiência e celeridade processuais” e diante da ausência de
qualquer indício de que os autores tenham agido com má-fé ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168978-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15.125
5
postergarem a juntada dos mencionados documentos, concluo que é
descabido o pleito de desentranhamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reformar parte da r. decisão guerreada,
tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita à agravante.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator